Tribunal: TJDFT
Processo: 0726904-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA CONTENDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E A URGÊNCIA. NEGATIVA DE CONTINUIDADE DA COBERTURA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, que é o destinatário das provas, entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, consoante art. 355, I, do CPC. Nessa circunstância, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. De acordo com orientação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pacificada pela Segunda Seção no julgamento dos EREsp n.o 1.886.929/SP e EREsp n.o 1.888.704, em 8/6/2022, "o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo", assim, "a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol”.
3. Na hipótese, o quadro clínico do paciente se insere na possibilidade de afastamento do rol taxativo da ANS, diante da inequívoca necessidade de ser submetido ao tratamento home care prescrito, de maneira a evitar o agravamento do seu estado de saúde e evitar danos irreversíveis.
4. O STJ consolidou entendimento no sentido de que o tratamento médico domiciliar deve ser dito como um desdobramento do tratamento em hospital e, por tal razão, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
5. In casu, a ré não comprovou que o custeio das despesas relativas ao home care poderiam causar prejuízos ao equilíbrio contratual, notadamente porque o referido serviço já estava sendo fornecido pelo plano de saúde desde o ano de 2018 até o ajuizamento da demanda, fato que não foi objeto de controvérsia entre as partes, bem como a existência de alternativas viáveis, efetivas e seguras ao acompanhamento do quadro clínico do paciente.
6. Os limites da fixação dos honorários pelo Magistrado são tratados pelo art. 85, § 2o, do CPC, em função do valor da condenação principal ou do proveito econômico obtido. Ademais, o Código permite que se utilize o valor atualizado da causa como base do respectivo cálculo na hipótese de não ser possível mensurar o proveito econômico.
7. A Segunda Seção do STJ pacificou decisões divergentes entre a Terceira e a Quarta Turma, ao estabelecer que, quando a sentença reconhecer o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa (STJ - EAREsp: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).
8. Tendo em vista que, como a obrigação de fazer tratada não é mensurável economicamente no momento da fixação dos honorários – tratamento home care continuado e por prazo indefinido, não há valor da condenação e proveito econômico aferíveis, de maneira que o valor da causa deve ser utilizado como critério para a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos da ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes do STJ e do TJDFT.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de estabelecer o valor da causa como critério para a fixação dos honorários sucumbenciais.